Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. O depoimento prestado pela vítima, que em crimes contra a dignidade sexual ganha destaque, reveste-se de especial relevo probatório.
2. Na hipótese, apesar de não se saber o número exato dos atos ilícitos praticados, restou comprovado pela palavra da vítima que a conduta delituosa se repetiu por anos, contexto que demonstra o acerto do aumento da reprimenda em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 71 do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.